Tribunal: CARF
Processo: 11030.725891/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.725891/2019-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE ERECHIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de glosa de compensações de débitos de contribuições previdenciárias, do
período de 01/10/2016 a 31/12/2016, com créditos oriundos de decisões judiciais ainda não
transitadas em julgado.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 120 a 128)
que foi julgada improcedente (e-fls. 135 a 142).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.725891/2019-98
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.725891/2019-98

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 159 a 169) em que se arguiu,
essencialmente, que as decisões nas ações ordinárias 5001644-68.2016.4.04.7117/RS e 005054-
71.2015.4.04.7117/RS haviam transitado em julgado parcialmente antes de terem sido efetuadas
as compensações.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A questão cinge-se a verificar se, quando das compensações perpetradas pelo
sujeito passivo em Gfip, as decisões judiciais garantidoras do indébito haviam transitado em
julgado. A compensação de indébitos resultantes de decisão judicial não transitada em julgado
ofende o que consta do Art. 170-A do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
As compensações foram informadas nas Gfip de 05/2016, 10/2016, 11/2016,
12/2016, 13/2016 e 01/2017.
O recorrente alegou que as decisões obtidas nas ações ordinárias 5001644-
68.2016.4.04.7117/RS e 005054-71.2015.4.04.7117/RS haviam transitado em julgado
parcialmente, em 19/08/2016 e 25/10/2016, respectivamente, nos termos do art. 502 do Código
de Processo Civil – CPC, porque não foram especificamente impugnadas pela parte sucumbente.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, o acórdão recorrido apontou que as
compensações dos indébitos reconhecidos em ambos os processos judiciais ocorreram antes do
trânsito em julgado das respectivas decisões (e-fls. 140 e 141):
Na Ação Ordinária n.o 5001644-68.2016.4.04.7117/RS, a empresa teve reconhecido o
direito à compensação de valores recolhidos indevidamente, relativos a contribuições
previdenciárias destinadas ao RAT, decorrentes de cálculo incorreto do FAP dos anos
de 2011 a 2015. Os créditos respectivos foram utilizados na compensação das
contribuições previdenciárias relativas à competência outubro de 2016 – declarada na
GFIP dessa competência enviada em 17 de novembro de 2016.
Examinada a sentença de fls. 31/33, que julgou parcialmente procedente o pedido do
município, verifica-se que esta registrou expressamente, “verbis”:
II – FUNDAMENTAÇÃO
(...)
Os valores, apurados em liquidação de sentença, deverão ser atualizados pela
taxa SELIC desde o pagamento indevido e poderão ser restituídos ou
compensados, a critério do autor, após o trânsito em julgado. (Grifou-se.)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.725891/2019-98

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para o fim de
condenar a União à restituição ou compensação dos valores indevidamente
pagos a título de RAT dos anos 2011 a 2015, nos termos supramencionados
(art. 487, I, CPC/2015). (Grifou-se.)
Pela consulta ao “site” do Tribunal Regional Federal da 4.a Região, constatou-se que o
trânsito em julgado dessa decisão ocorreu somente em 17 de abril de 2017.
Restou, destarte, inobservado pelo contribuinte tanto o disposto no artigo 170-A do
CTN, que veda “a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial” (grifou-se), quanto a decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n.o
5001644- 68.2016.4.04.7117/RS, que expressamente determinou que os valores, após a
liquidação da sentença, poderiam ser restituídos ou compensados “após o trânsito em
julgado”.
Na Ação Ordinária n.o 5005054-71.2015.4.04.7117/RS, a empresa teve reconhecido o
direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, relativos a contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores pagos a empregados nos primeiros quinze dias
de afastamento por doença, no período de dezembro de 2010 a setembro de 2016. Os
respectivos créditos foram utilizados na compensação das contribuições das
competências novembro de 2016, dezembro de 2016 e 13/2016 – declaradas nas GFIPs
dessas competências, enviadas em 07 de dezembro de 2016, 03 de janeiro de 2017 e 03
de janeiro de 2017, respectivamente.
Examinado o acórdão de fls. 45/59, verifica-se que a sentença de primeiro grau, que
julgou procedente o pedido do município, ao final de sua fundamentação, registrou
expressamente, “in verbis”:
Assim, fica facultado à parte autora também o direito à compensação do
indébito, após o trânsito em julgado da sentença, observado o disposto nas Leis
n.o 8.383/91 (art. 66, caput) e n.o 11.457/07 (art. 26, parágrafo único). A
compensação deverá ser efetivada no âmbito administrativo, pois cabe à
autoridade administrativa aferir a correição do procedimento, inclusive no que
diz respeito ao montante efetivamente recolhido e respectivas bases de cálculo.
(Grifou-se.)
Os valores indevidamente recolhidos devem ser corrigidos monetariamente
desde o pagamento indevido (Súmula STJ n.o 162), observada a variação da taxa
SELIC, excluindo-se outros juros demora (art. 39, § 4.o, da Lei n.o 9.250/95)
A certidão de fls. 60/61, do Tribunal Regional Federal da 4.a Região, além de consultas
aos “sites” do Superior Tribunal de Justiça - STJ e Supremo Tribunal Federal - STF,
dão conta de que, primeiro, o processo em apreço foi encaminhado ao TRF4 por força
de apelação/remessa necessária; segundo, que, em sessão realizada em 03 de agosto de
2016, foi negado provimento, por unanimidade, à apelação e à remessa necessária,
restando mantida a decisão de primeira instância; terceiro, que contra a decisão do
TRF4 foram interpostos, em 14 de outubro de 2016, recursos especial e extraordinário,
ambos admitidos em 25 de outubro de 2016; quarto, que no STJ, em 02 de agosto de
2017, o recurso especial movido pela União restou conhecido e não provido, remetendo-
se os autos ao STF em 14 de dezembro de 2017; quinto, que no STF foi determinada,
em 12 de janeiro de 2018, a devolução dos autos ao TRF4, sob o fundamento de que o
Supremo Tribunal Federal submetera as questões trazidas nesse processo à sistemática
da repercussão geral (Recurso Extraordinário n.o 892.238, Tema n.o 908).
Em assim sendo, também neste caso restou inobservado pelo contribuinte o disposto no
artigo 170-A do CTN, bem assim a decisão de primeira instância, proferida nos autos da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.725891/2019-98

Ação Ordinária n.o 5005054-71.2015.4.04.7117/RS, que expressamente facultou ao
Município de Erechim/RS o direito à compensação do indébito após o trânsito em
julgado da sentença – o que ainda não ocorreu.
Percebo que tem razão a decisão recorrida e admito seus fundamentos como meus.
Aliás, a questão da ofensa ao art. 170-A do CTN foi reconhecida na decisão da Ação Anulatória
no 5003184-49.2019.4.04.7117/RS. Consta do voto divergente daquela decisão (e-fls. 88 e 89 do
Processo no 11030.727020/2019-17, a este apensado) que as compensações efetuadas pelo
sujeito passivo afrontaram o art. 170-A do CTN, pois ocorreram antes do trânsito em julgado das
decisões judiciais:
a.
Ação Ordinária no 5001644-68.2016.4.04.7117/RS:
Consultando-se os autos da ação ordinária na página na internet do Tribunal Regional
Federal da 4o Região, é possível verificar que a sentença de primeiro grau foi de
procedência parcial, em 28/06/2016, reconhecendo o direito do contribuinte em relação
aos valores recolhidos indevidamente ou a maior relativos a contribuições
previdenciárias destinadas ao Riscos do Ambiente de Trabalho - RAT, decorrentes de
cálculo incorreto do Fator Acidentário de Prevenção – FAP dos anos de 2011 a 2015, no
sentido de “condenar a União à restituição ou compensação dos valores indevidamente
pagos a título de RAT dos anos 2011 a 2015, nos termos supramencionados (art. 487, I,
CPC/2015)”.
A referida ação ainda não havia transitado em julgado na data em que se procedeu a
compensação, em 17/11/2016, relativo a competência 10/2016. O trânsito em julgado
ocorreu somente em 17/04/2017, em 2a. instância.
Além de ofender a norma geral prevista no art. 170-A do CTN, o procedimento adotado
pelo contribuinte contrariou frontalmente a norma individual e concreta contida na
decisão judicial, uma vez que a própria sentença exarada nos autos da ação ordinária no
5001644-68.2016.4.04.7117/RS, determina que a compensação somente seja efetuada
após o trânsito em julgado da decisão:
II – FUNDAMENTAÇÃO
(...) Os valores, apurados em liquidação de sentença, deverão ser atualizados pela taxa
SELIC desde o pagamento indevido e poderão ser restituídos ou compensados, a critério
do autor, após o trânsito em julgado. (o grifo é meu)
(...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação, para o fim de condenar a União à restituição ou compensação dos valores
indevidamente pagos a título de RAT dos anos 2011 a 2015, nos termos
supramencionados (art. 487, I, CPC/2015). (o último grifo é meu)
b. Ação Ordinária no 5005054-71.2015.4.04.7117/RS:
Consultando-se os autos da ação ordinária no site do Tribunal Regional Federal da 4o
Região, é possível verificar que a sentença de primeiro grau foi de procedência parcial,
reconhecendo o direito do contribuinte em relação aos valores recolhidos indevidamente
ou a maior relativos a contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas
indenizatórias, no período de 12/2010 até 09/2016, no sentido de “(a) declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora a recolher a
contribuição social prevista no art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212/91 incidente sobre
os valores pagos a título de acréscimo referente ao terço constitucional de férias e
pagamento efetuado nos 15 (quinze) dias iniciais de afastamento do empregado do
trabalho e que precedem a concessão de auxílio-doença previdenciário ou acidentário
pela Previdência Social; (b) condenar a Fazenda Nacional na restituição dos valores
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.420 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.725891/2019-98

pagos indevidamente pela parte autora, facultada a compensação, observada a
prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.”
A referida ação também não havia transitado em julgado na data em que se procedeu a
compensação, em 17/11/2016, relativo a competência 11/2016, 12/2016, 13/2016 e
01/2017. Ambas as partes (União e Contribuinte) apelaram da decisão, mas este recurso
ainda não foi decidido, pois o processo se encontra sobrestado e aguardando julgamento
dos recursos especial e extraordinário manejados pela União.
(...)
Novamente, a norma geral prevista no art. 170-A do CTN não foi observada e, mais
uma vez o contribuinte contrariou a norma contida na decisão judicial, na qual a
sentença exarada nos autos da ação ordinária no 5005054- 71.2015.4.04.7117/RS,
determina que a compensação somente seja efetuada após o trânsito e m julgado da
decisão:
(...)
Claro está que a glosa das compensações foi correta, pois as decisões judiciais
suscitadas pelo recorrente não haviam, de fato, transitado em julgado no momento das
compensações. Além disso, a compensação antecipada feriu os próprios comandos das duas
decisões, que, embora reconhecessem o indébito, determinaram que a compensação somente
poderia ocorrer após o trânsito em julgado da sentença. Também por esse aspecto, as glosas
foram corretas e, inclusive, a inobservância dos termos das decisões judiciais afasta, a meu ver, a
aplicação do art. 502 do CPC, pois não houve coisa julgada material porque as decisões foram
explícitas quanto ao momento de se proceder as compensações (após o trânsito em julgado).
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 226
DF CARF MF
Original